Tribunal: TJDFT
Processo: 0746547-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746547-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA AGRAVADO: SANEAMENTO DE GOIAS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por EMMANUEL DE JESUS BISPO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Declaratória c/c Obrigação de Fazer no 0734382-08.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narra a peça recursal que a parte agravante se inscreveu ao certame proveniente do Edital no 01/2020, de 25 de agosto de 2020, destinado a regular as normas relativas ao concurso público de admissão ao provimento de empregos empresa de saneamento ora agravada. Segundo o agravante, o edital do certame incorre em excesso de formalismo ao fixar cláusulas excessivamente rígidas para a participação de candidatos portadores de necessidades especiais. Sustenta que a manutenção das cláusulas ora impugnadas ofende vários preceitos legais e constitucionais, especialmente o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Aponta que “a atitude da Saneago de eliminar sumariamente os candidato com deficiência, desprezando laudos médicos nos termos da lei, sem observância de critérios objetivos, não observou o momento de pandemia de COVID-19 que vive o mundo, que dificulta acesso aos serviços públicos de saúde (já deficitários), evidenciando desprezo e desrespeito à dignidade da pessoa humana e à finalidade social do trabalho e da integração da pessoa com deficiência” (sic). Tece demais considerações, assim como colaciona diversos julgados em abono a sua tese recursal. Por fim, requer a concessão da tutela de urgência “para sustar (afastar) e/ou anular inter pars e incidenter tantum às disposições do Edital 01/2020 (subitens subitens 3.5; 3.8 e 3.14 em sua integralidade) e demais exigências editalícias que inovaram as disposições do art. 2, IV e s.s da Lei Estadual no 14.715/04 para consequentemente determinar à Agravada que aceite do Agravante candidato com deficiência, no ato da inscrição, laudo médico que ateste a deficiência de que é portador, com expressa referência ao respectivo código CID - Classificação Internacional de Doença, sem demais exigências contra legem, por meio digital (subitem 3.6.1 do edital), sob pena de multa na hipótese de descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de majoração e perdas e danos”. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o 3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A presente demanda trata da possibilidade de se estabelecer requisitos de acesso a emprego público com base na comprovação do candidato ser portador de necessidade especial para que faça jus a concorrer às vagas exclusivas para pessoas que preencherem os requisitos constantes do edital do certame. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor: Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por intermédio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Na inicial, afirma o requerente que se inscreveu para participar do concurso público para provimento de cargos na sociedade de economia mista goiana ora requerida – Edital no 01/2020, de 25/8/20. Acrescenta ser portador de deficiência física, detentor de laudo médico que o ateste, contudo, o Edital do certame estabeleceu requisitos que o requerente reputa ilegais – itens 3.5; 3.8; e 3.14. Ao final, com amparo nos fundamentos jurídicos que vitalizam a peça de ingresso, a par da pretensão de mérito, postulou-se Tutela de Urgência, nos seguintes termos: “c)Que seja deferida a tutela de urgência, ‘inaldita altera pars’, para sustar (afastar) ‘inter pars’ e ‘incidenter tantum’ as disposições do Edital 01/2020 (subitens 3.5; 3.8 e 3.14 em sua integralidade) e demais exigências editalícias que inovaram as disposições do art. 2, IV e s.s da Lei Estadual no 14.715/04, determinando a Saneago que aceite do autor candidato com deficiência, no ato da inscrição, laudo médico atestando a deficiência de que é portador, com expressa referência ao respectivo código do CID - Classificação Internacional de Doença, sem demais exigências ‘contra legem’, por meio digital (subitem 3.6.1), sob pena de multa na hipótese de descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de majoração e perdas e danos;” (ID 74995520, pp. 31/32) Eis o relato. DECIDO. Inicialmente, DEFIRO o pleito de gratuidade judiciária manejado pelo requerente, tendo em vista a Declaração de Hipossuficiência e comprovante de rendimentos mensais por si apresentados (IDs 74995522; e 74995524). ANOTO desde já. Ainda em sede preliminar, não vislumbro fundamentos jurídicos para a manutenção do sigilo atribuído pelo i. advogado, quando de sua distribuição, razão pela qual REMOVO o sigilo. No mais, nos termos do art. 300, caput, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, exige o Edital: “3.5 Para concorrer como Pessoa com Deficiência, antes de se inscrever, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico, imprimir o formulário do Laudo Médico (Anexo III) e solicitar a um médico especialista na área de sua deficiência que o preencha, conforme as instruções descritas no subitem 3.14 do Edital. (...) 3.8 O candidato que se declarar com deficiência no ato da inscrição e não anexar o Laudo Médico (Anexo III) e os exames exigidos conforme o subitem 3.14 será desconsiderado como pessoa com deficiência, participando somente da opção Ampla Concorrência e não poderá, posteriormente, alegar essa condição para reivindicar qualquer garantia legal no Concurso. (...) 3.14 O Laudo Médico 3.14.1 O Laudo Médico deverá, obrigatoriamente, ser emitido em formulário próprio (Anexo III), obedecendo às seguintes exigências: a) constar o nome e o número do documento de identificação do candidato, bem como o nome, o número do registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e a assinatura do médico responsável pela emissão do laudo; b) descrever o tipo, o grau e/ou o nível de deficiência, bem como a sua provável causa, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID 10); c) constar, quando for o caso, a necessidade do uso de próteses ou adaptações; d) para pessoa com deficiência auditiva, o Laudo Médico (Anexo III) deverá ser acompanhado do original do exame de audiometria recente, realizado até, no máximo, 12 (doze) meses antes do último dia das inscrições, e do relatório do otorrinolaringologista, informando se a perda auditiva do candidato é passível de alguma melhora com uso de prótese, caso em que o candidato deverá apresentar também exame de audiometria com o uso de prótese, realizado dentro do mesmo período; e) para pessoa com deficiência visual, o Laudo Médico (Anexo III) deverá vir acompanhado do original do exame de acuidade visual em Ambos os Olhos (AO), patologia e campo visual recente, realizado até, no máximo, 12 (doze) meses antes do último dia das inscrições; f) para pessoa com deficiência intelectual, o Laudo Médico (Anexo III) deverá vir acompanhado do original do teste de avaliação cognitiva (intelectual), especificando o grau ou o nível de funcionamento intelectual em relação à média, emitido por psicólogo/médico psiquiatra, realizado até, no máximo, 12 (doze) meses antes do último dia das inscrições. 3.14.1.1 O Laudo Médico (Anexo III) terá validade de até um ano, contados no máximo, 12 (doze) meses antes do último dia das inscrições. 3.14.2 O Laudo Médico que não for apresentado no formulário próprio (Anexo III) e/ou deixar de atender a qualquer exigência contida no Edital não terá validade. 3.14.3 Não serão aceitos nem analisados outros tipos de laudos, bem como pareceres, certificados ou documentos, ainda que atestem o enquadramento do candidato como Pessoa com Deficiência, nos termos das leis, sendo, nesse caso, indeferida a documentação do candidato.” (ID 74995532, pp. 6/7) No atinente ao item 3.5, nesta fase de "summaria cognitio", não vislumbro qualquer ilegalidade. Em verdade, o formulário ao qual se refere o Edital é aquele retratado no documento de ID 74995529. Tenho-o até por oportuno, na medida em que evita laudos com informações demasiadamente longas, direcionando o olhar da banca examinadora para as informações realmente essenciais para aferição da (in)existência da alegada deficiência. No atinente ao item 3.8, nesta fase de "summaria cognitio", também não vislumbro qualquer ilegalidade. Não se obsta a participação de candidatos portadores de necessidades especiais. Apenas enuncia-se que a admissão por critérios especiais de concorrência observará o atendimento ao requisito inscrito no item 3.5, o qual, pelas razões acima expostas, também não evidencia ilegalidade. Até porque seria um paradoxo a indicação de um formulário próprio se ele pudesse ser categoricamente ignorado pelos candidatos. No atinente ao extenso item 3.14, nesta fase de "summaria cognitio", também não vislumbro ilegalidade. Em verdade, seu “caput” e subitens enunciam a forma de preenchimento dos documentos comprobatórios das alegadas necessidade especiais e os documentos comprobatórios de cada uma delas – deficiência de locomoção (alínea c); deficiência auditiva (alínea d); deficiência visual (alínea e); e deficiência intelectual (alínea f). Em suma, não diviso inobservância a garantias constitucionais ou legais, mas apenas a disciplina do modo de exercício delas e documentos que comprovariam as alegações. Apenas isso. Assim, tenho por ausente a Probabilidade do Direito. Pelo exposto, à míngua da Probabilidade do Direito, INDEFIRO o pleito de Tutela de Urgência. A despeito da sinalização em favor da audiência pela parte requerente, o sistema de designação de audiências junto ao CEJUSC/BSB encontra-se inoperante, sem previsão de restabelecimento, razão pela promoverei a citação e intimação do requerido, mas sinalizando, desde já, que a audiência conciliatória poderá ser realizada posteriormente, caso ambas as partes, sinalizem nesse sentido. Assim, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. I. (destaques no original) É de conhecimento geral que o edital é a lei de regência do concurso que vincula tanto a Administração Pública como todos os concorrentes. Ao Judiciário cabe apenas à análise quanto a legalidade e razoabilidade dos critérios fixados, não podendo interferir na seara do mérito administrativo. Nesse sentido, ressalta-se que as regras para a seleção foram previamente fixadas no edital regulador do certame público. Nesse viés, agrega-se que o concurso público se revela na medida estatal apta a selecionar o melhor candidato em homenagem aos princípios da isonomia e impessoalidade. Sendo assim, trata-se de supremacia do interesse público em detrimento do interesse pessoal do administrado. À Administração cabe fixar os critérios para a seleção do melhor candidato que cumprir literalmente as diversas fases do certame com melhor aproveitamento no conjunto de testes. Ainda, é importante mencionar que dispensar tratamento diferenciado aos concorrentes viola os princípios basilares da Administração Pública expressos na Constituição Federal, mormente a isonomia, moralidade e impessoalidade. Desse modo, a Administração Pública possui discricionariedade para prover os cargos vagos da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como inclusive já reconheceu o Supremo, (RE 837311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Repercussão Geral - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). O Supremo já ponderou que o princípio da isonomia assegura não somente a igualdade na lei, a qual exige que o legislador não inclua “fatores de discriminação, responsáveis pela ruptura da ordem isonômica”, como também a igualdade perante a lei, a qual “traduz imposição destinada aos demais poderes estatais que, na aplicação da norma legal, não poderão subordiná-la a critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatório” (MI 80/DF, Relator Min. Celso de Mello, RT136/444; AI-Agr 360.461, Relator Min. Celso de Mello). No caso ora em exame, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, não se percebe violação a garantias constitucionais ou legais, tão somente se observa que o edital do concurso disciplina o regramento para que o candidato possa disputar as vagas reservadas aos portadores de necessidades em igualdade de condições com os demais que se encontram na mesma situação. Por fim, ao candidato foi possibilitada a insurgência na órbita administrativa, quero dizer, existe a previsão de interposição de recurso e resposta, devidamente fundamentada, pela banca examinadora. Por conseguinte, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de outubro de 2020 19:22:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador